Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715403-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OASIS AGUAS MINERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25651503) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de OASIS AGUAS MINERAIS LTDA, ante a Decisão (ID 88536595 de origem) proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0702283-94.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu os pedidos autorais. Isto posto, DEFIRO em caráter liminar a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para apenas e tão somente suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito em todas as certidões de dívida ativa descritas e caracterizadas no item “V”, “a”, do pedido inicial, com a consequente suspensão dos efeitos de protestos realizados, nos termos do artigo 151, V, do CTN e 300, caput, do CPC, nos termos da fundamentação, até final decisão ou segunda ordem deste juízo. Em Petição de ID 27365856, a parte Agravante, DISTRITO FEDERAL, informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual pugna pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0702283-94.2021.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021 18:32:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador